Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral e material, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em razão de alegado atendimento inadequado em unidade hospitalar da rede pública. A parte autora sustentou que houve negligência no acompanhamento do parto, resultando em sequelas físicas e psicológicas. Requereu tratamento fisioterápico, cirurgia reparadora e indenização. Sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a regularidade da conduta médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde, apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado e a obrigação de custear tratamento médico complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou dolo dos agentes públicos.
4. Os elementos constantes dos autos indicam que o procedimento adotado pela equipe médica foi compatível com os protocolos técnicos aplicáveis, não havendo comprovação de conduta irregular.
5. A ocorrência de intercorrência obstétrica, por si só, não configura falha na prestação do serviço público de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico decorrente de omissão genérica é subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo. 2. A adoção de conduta técnica adequada pela equipe médica afasta o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 3o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0023527-96.2016.807.0018, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 13/2/2019, DJE 21/2/2019.